Tribunal: TJES
Processo: 5016674-58.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016674-58.2023.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ANA MARIA LOYOLA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE PREVISTO EM RESOLUÇÃO DA EXTINTA FUNEVE. CÔMPUTO INTEGRAL DO TEMPO DE SERVIÇO ATÉ SUA EXTINÇÃO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA SOBRE OUTRAS VANTAGENS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Ordinária proposta por servidora aposentada em face do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha (IPVV) e do Município de Vila Velha, com pedido de pagamento do adicional de assiduidade previsto na Resolução nº 13/86 da extinta FUNEVE no percentual de 1% por ano de efetivo serviço, bem como sua incorporação aos proventos de aposentadoria, com reflexos em outras parcelas remuneratórias. Sentença de parcial procedência reconheceu o dir
ito ao percentual de 8%, com incorporação aos proventos. Ambas as partes apelaram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o adicional de assiduidade deve ser calculado no percentual de 1% para cada ano de efetivo serviço até a extinção da FUNEVE; (ii) estabelecer se o adicional deve gerar reflexos sobre outras verbas remuneratórias; (iii) determinar se é cabível a majoração dos honorários advocatícios em razão da atuação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução nº 13/86 da FUNEVE assegura o adicional de 1% por ano de serviço ininterrupto, sem restringir o marco inicial de contagem, sendo devido o percentual integral relativo ao tempo laborado até a extinção da Fundação, conforme entendimento consolidado do TJES.

4. A legislação municipal (Lei nº 3.012/95) garantiu a manutenção das vantagens adquiridas pelos servidores da FUNEVE transferidos à Secretaria Municipal de Educação, incluindo o referido adicional.

5. A apelante comprovou ter laborado de 1978 até 1995, fazendo jus ao adicional no percentual de 16%, calculado com base no salário-base.

6. Embora o adicional possua natureza remuneratória e caráter permanente, seus reflexos não podem alcançar outras parcelas remuneratórias, como gratificações e vantagens pessoais, sob pena de afronta ao art. 37, XIV da CF/1988, que veda o efeito cascata.

7. A majoração dos honorários advocatícios pelo trabalho recursal deve observar o art. 85, §11, do CPC/2015, fixando-se, no caso, em 11% sobre o valor da condenação, diante do parcial provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1.
O adicional de assiduidade previsto na Resolução nº 13/86 da FUNEVE deve ser calculado à razão de 1% por ano de efetivo serviço ininterrupto até a extinção da Fundação.
O adicional de assiduidade possui natureza remuneratória e deve ser incorporado aos proventos de aposentadoria. 2.
É vedado o reflexo do adicional de assiduidade sobre outras verbas de natureza indenizatória ou vantagens pessoais, sob pena de configurar efeito cascata. 3.
A majoração dos honorários sucumbenciais pelo trabalho recursal é cabível e deve observar o art. 85, §11, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, XIV; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, II, 8º e 11; Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Municipal nº 3.012/1995, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 5014659-19.2023.8.08.0035, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 04.06.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5013322-03.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 12.07.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5013187-88.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 12.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016674-58.2023.8.08.0035

APELANTE:
ANA MARIA LOYOLA

APELADO:

I
NSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV, MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

Na origem,
ANA MARIA LOYOLA
ajuizou Ação Ordinária em face de
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV, MUNICÍPIO DE VILA VELHA
requerendo a incorporação do adicional de assiduidade em 16% (dezesseis por cento), além da condenação dos requeridos, ora apelados, ao pagamento da assiduidade no percentual determinado, nos meses vencidos e vincendos, bem como reflexos sobre a demais vantagens pessoais, funcionais e outras cuja base seja o vencimento. Subsidiariamente, requer a incorporação aos proventos da autora e condenação nas diferenças salariais da assiduidade no percentual de 10% (dez por cento).

Na decisão recorrida, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, valendo transcrever da sentença o seguinte excerto:

[...] Diante de todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
em parte a

pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a parte requerida ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de
08%
(oito por cento), desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32, bem como a incorporação desse benefício nos proventos da Autora, o que será apurado em sede de liquidação de sentença [...].

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual aduz que:
I)
a sentença recorrida viola o art. 2º da norma que preceitua expressamente o pagamento “no percentual de 1% (um por cento), de modo que deve ser reformada a fim de que conste
que para cada ano de efetivo serviço ininterrupto o percentual seja apurado no importe de 1% por cada ano de efetivo serviço ininterrupto até a extinção da FUNEVE
,;
II)
a verba em questão possui natureza salarial e
deve ser utilizada como base de cálculo das demais verbas que possuem o vencimento como parâmetro para apuração
, afastando a configuração do efeito cascata, uma vez que este é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça;
III)
a majoração dos honorários advocatícios são devidas, tendo em vista que
o patamar mínimo de 10% não contemplaria a interposição de recurso na fase de conhecimento.

Pois bem.

No tocante à apuração no importe de 1% por cada ano de efetivo serviço ininterrupto até a extinção da FUNEVE, assiste razão à apelante. Explico.

O § 2º da Resolução nº 13/86 da FUNEVE estabelece que
será concedido um adicional de assiduidade a todos os profissionais integrantes do quadro de empregados da FUNEVE, no percentual de 1% (um por cento) por ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base
.

Do que se observa da referida Resolução, inexiste delimitação expressa do marco temporal para contagem do tempo de serviço a ser considerado no adicional de assiduidade. Assim, entendo que, ao não especificar o período de tempo a ser considerado, o mencionado dispositivo abrange todos os anos trabalhados de forma assídua, tanto antes quanto após a publicação da Resolução nº 13/86 da FUNEVE.

Após a extinção da referida fundação pela Lei Municipal nº 3.012/95, o artigo 20 do referido diploma legal garantiu a manutenção dos direitos adquiridos pelos servidores transferidos para a Secretaria Municipal de Educação. Em consequência, restou resguardado o direito à percepção do adicional de assiduidade àqueles que preenchiam os requisitos previstos na norma originária. Veja-se a redação do citado dispositivo:

Art. 20 –
Fica garantido aos servidores efetivos e do quadro suplementar da FUNEVE, o direito de se transferir para a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, que assume o pagamento dos direitos, vencimentos, vantagens, tempo de serviço adquiridos referente aos serviços prestados à FUNEVE, desde que se manifestem neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias, a contar a partir da vigência desta Lei.

Nesse sentido, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, é de que
“o percentual de adicional de assiduidade
deve refletir cada ano completo ininterrupto
de serviço prestado
pela agravante no magistério até a extinção da referida fundação”
(TJES, Agravo de Instrumento nº 5003320-42.2021.8.08.0000, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, DJE: 14/12/2021), o qual é seguido inclusive nessa e. Câmara Cível e demais Câmaras que compõem este Sodalício. Veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE PREVISTO EM RESOLUÇÃO DA EXTINTA FUNEVE. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NATUREZA REMUNERATÓRIA. APLICAÇÃO PARCIAL DO EFEITO REFLEXO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS ENTES PÚBLICOS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas em ação ordinária ajuizada por servidora aposentada em face do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha – IPVV e do Município de Vila Velha, com pedido de condenação ao pagamento do adicional de assiduidade no percentual de 1% por ano de efetivo exercício ininterrupto, conforme Resolução nº 13/86 da extinta FUNEVE, com reflexos nos proventos de aposentadoria. Sentença de parcial procedência fixou o percentual em 8%, reconhecendo a natureza vencimental da verba e sua incorporação aos proventos, respeitada a prescrição quinquenal. As partes interpuseram apelações. [...]

5. A Resolução nº 13/86 da extinta FUNEVE assegura o direito à percepção do adicional de 1% por ano de serviço ininterrupto, sendo reconhecido o direito da autora ao percentual de 12%, correspondente ao período laborado entre 1982 e 1995, até a mudança de regime jurídico.

6. A legislação municipal posterior assegurou a manutenção das vantagens adquiridas pelos servidores transferidos da FUNEVE à Secretaria de Educação, incluindo o adicional de assiduidade.

7. A jurisprudência do TJES reconhece a natureza remuneratória e permanente do adicional de assiduidade, bem como a ilegalidade de sua supressão arbitrária, impondo sua incorporação aos proventos.
[...] (TJES. Apelação Cível: 5014659-19.2023.8.08.0035. órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL. Relator: ALDARY NUNES JUNIOR. DJE: 04/06/2025)

AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. SERVIDOR MUNICIPAL DE VILA VELHA. PROFESSOR. FUNEVE. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. VERBA DEVIDA NO MONTANTE DE 1% POR ANO DE EFETIVO EXERCÍCIO, ATÉ A DATA DA EXTINÇÃO DA FUNEVE. REFLEXOS DO ADICIONAL SOBRE OUTRAS VERBAS. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. ART. 37, XIV, CRFB/1988. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CONFIGURADOS OS PRESSUPOSTOS DO ART. 85, § 8º, DO CPC. RECURSO DA PARTE REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Quanto à tese de prescrição da pretensão autoral, destaca-se, inicialmente, que a matéria constitui inovação recursal, porquanto não suscitada em primeiro grau. De todo modo, ainda que se entenda que a matéria é de ordem pública e, portanto, cognoscível de ofício e a qualquer tempo, a tese não merece acolhida, pois a pretensão de recebimento do adicional de assiduidade previsto na Resolução nº 13 da Fundação Educacional de Vila Velha/ES (FUNEVE), por se tratar de verba de caráter pessoal e permanente, com natureza remuneratória, que não poderia ter sido suprimida dos proventos, e que deveria ser paga mensalmente, evidencia relação de trato sucessivo, não havendo que se falar em prescrição de fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da demanda.

2. Quanto ao termo final de incidência do adicional de assiduidade, destaca-se que a FUNEVE fora extinta em janeiro de 1995, pela Lei Municipal n.º 3.012/1995, que criou a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, marco a partir do qual se considera revogada, tacitamente, a Resolução nº 13/1986, que previa o direito da recorrente de receber o adicional de assiduidade no percentual de 1% (um por cento) por ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base.

3. No que concerne à tese de que o adicional de assiduidade deve abranger todo o período de exercício efetivo da recorrente, e não apenas a partir da publicação da Resolução, assiste razão à autora/agravante, uma vez que, nos termos do art. 2º, da Resolução n.º 13/1986, da FUNEVE, ficou assegurado um prêmio de assiduidade a todas as categorias profissionais existentes no quadro da Fundação, no percentual de 1% por ano de efetivo serviço prestado, calculado sobre o vencimento-base.

4. Como a autora comprovou que ingressou nos quadros da FUNEVE em 07/03/1985, e a Fundação foi extinta em janeiro de 1995, o adicional de assiduidade devido alcança a monta de 9%, considerados os 9 (nove) anos de serviço efetivo prestados.
[...](TJES. Agravo de Instrumento: 5013322-03.2023.8.08.0000. Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA. DJE: 12/07/2024)

A resolução em questão entrou em vigor em 1986, enquanto a extinção da FUNEVE ocorreu em 1995. Por sua vez, a apelante foi admitida em 08 de março de 1978 e aposentou-se em 01 de maio de 1996, no cargo de professora (Id. 12663993), totalizando, portanto, 16 anos de assiduidade, contados desde a data da sua admissão até a extinção da Fundação.

Logo, restando comprovado que a apelante foi admitida em março de 1978 e permaneceu trabalhando de forma ininterrupta até maio de 1996, ou seja, após a vigência da Lei Municipal nº 3.012/1995, que extinguiu a FUNEVE e autorizou a transposição de regime jurídico —, impõe-se o reconhecimento do direito ao adicional de assiduidade no percentual de 16% (dezesseis por cento) sobre o salário-base, correspondente ao período integral de exercício até a extinção da fundação. Outrossim, conforme corretamente assentado pelo juízo de origem, incide na espécie a prescrição quinquenal prevista no artigo 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32.

Em atenção à alegação de que a verba em questão possui natureza salarial e
deve ser utilizada como base de cálculo das demais verbas que possuem o vencimento como parâmetro para apuração
, afastando a configuração do efeito cascata, entendo que não deve prevalecer, pelas razões que passo a explicar.

Embora o adicional de assiduidade constitua vantagem pessoal de natureza remuneratória e caráter permanente, conforme dispõe a Lei Complementar nº 06/2002 do Município de Vila Velha, sua incidência deve restringir-se apenas ao vencimento ou provento base, não se estendendo às demais vantagens pessoais e gratificações, as quais possuem natureza indenizatória.

Assim, o adicional de assiduidade não constitui um reajuste do vencimento do servidor público, mas sim um acréscimo anual, não podendo ser considerado parte do padrão de vencimento. Portanto, não deve ter reflexos sobre outras verbas remuneratórias, tais como vantagens pessoais e gratificações, uma vez que não se trata de reajuste geral de vencimentos, mas sim de benefício individualizado, vinculado à assiduidade do servidor. Logo, não há fundamento legal para a incidência de reflexos do referido adicional sobre outras parcelas remuneratórias, como pretende a apelada.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. TJES é uníssona ao afirmar
“
o adicional de assiduidade não configura reajuste do vencimento do servidor público, mas apenas um acréscimo decorrente de cada ano trabalhado, de forma que não pode ser considerado como inerente ao padrão de vencimento, o que, portanto, inviabiliza os reflexos pretendidos pela Agravante nas demais vantagens pessoais e gratificações por ela percebidas
[...]”
(TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5013187-88.2023.8.08.0000, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 12/Jul/2024).

Importa pontuar que, tal pretensão não pode ser concedida, pois afronta o artigo 37, XIV da Constituição Federal de 1988, haja vista que veda o chamado “efeito cascata” ou duplicidade de vantagens".

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XIV
- os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.

Assim, entendo que a sentença deve ser mantida em relação a esse ponto, haja vista a impossibilidade de
se utilizar uma verba adicional à remuneração como base para o cálculo de novos acréscimos remuneratórios, o que resultaria em aumentos sucessivos.

Perfilhando o mesmo entendimento, confira-se a jurisprudência desta Corte:

[...] 7. Vale consignar, ainda, que
a própria Constituição Federal expressamente veda o chamado “efeito cascata”, vale dizer, os acréscimos pecuniários não serão acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, o que reforça a necessidade de manutenção da decisão, no ponto em que esta considera o reflexo do adicional somente para efeito do cálculo do adicional de férias e do 13º vencimento.
8. Em relação aos honorários de sucumbência, merece acolhimento a tese da recorrente no sentido de o caso não comporta a fixação por equidade, diante da não configuração das condicionantes do § 8º, do art. 85, do CPC, sendo a hipótese de fixação com amparo no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. 9. Todavia, uma vez que a decisão em análise deve ser liquidada em fase processual posterior, devido a aplicação da regra prevista no artigo 85, § 4º, II, do CPC, a definição do(s) percentual(is) somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 10. Recurso da parte requerente conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte requerida conhecido e desprovido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013187-88.2023.8.08.0000. RELATOR: SERGIO RICARDO DE SOUZA Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Data: 12/07/2024)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL DE VILA VELHA. FUNEVE. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO DESDE A ADMISSÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REFLEXOS LIMITADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] 5.
A assiduidade possui natureza remuneratória e caráter permanente, sendo devida a sua incorporação aos proventos de aposentadoria, mas seus reflexos devem incidir apenas sobre o vencimento/provento base, e não sobre outras vantagens pessoais ou gratificações, sob pena de violação à vedação constitucional do “efeito cascata”
(CF/1988, art. 37, XIV).
6. Embora o adicional de assiduidade possua natureza remuneratória e caráter permanente,
os reflexos financeiros do benefício não podem alcançar outras parcelas que compõem a remuneração do servidor,
como vantagens pessoais, adicionais por tempo de serviço e gratificações funcionais, por possuírem natureza indenizatória ou estruturadas em fundamentos legais autônomos, não integrando a base de cálculo de outras verbas.
[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

[...]

3.
Os reflexos do adicional de assiduidade devem incidir apenas sobre o vencimento/provento base, sendo vedada sua aplicação sobre outras vantagens pessoais e gratificações.
4. A majoração dos honorários sucumbenciais pelo trabalho recursal deve ser observada quando da fixação definitiva da verba na fase de liquidação do julgado. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018131-28.2023.8.08.0035. RELATOR: ALDARY NUNES JUNIOR Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 12/07/2024)

Face ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR, EM PARTE
, a sentença recorrida apenas determinar a fixação do percentual do adicional de assiduidade da apelante em 16% (dezesseis por cento), respeitada a prescrição quinquenal, mantendo-se incólume os demais capítulos.

Deixo de majorar os honorários recursais, tendo em vista a disposição do art. 85, §4°, II do CPC.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 07/07/2025 a 11/07/2025:

Acompanho o E. Relator.